Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO DE BENS. DISSOLUÇÃO. BENFEITORIAS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. USO EXCLUSIVO DO BEM. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.

1. O regime da comunhão parcial de bens aplica-se às relações patrimoniais na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros (artigo 1.725 do Código Civil).

2. Os bens que cada cônjuge possui antes do início da convivência são excluídos do regime de comunhão parcial de bens (artigo 1659, I, do Código Civil).

3. As benfeitorias realizadas nos bens particulares de cada cônjuge entram na comunhão parcial de bens, portanto, devem ser partilhados (artigo 1.660, IIV, do Código Civil) .

4. Os bens adquiridos no regime de separação se comunicam desde que que comprovado o esforço comum para sua aquisição.

5. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O recorrente, ao formular pedido contraposto, deve comprovar que as benfeitorias foram construídas durante o regime de comunhão parcial, ou o esforço comum durante o regime de separação.

6. O apelante não desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de que as benfeitorias foram realizadas durante o regime de comunhão parcial ou de separação, nem de que decorreram de esforço comum. Assim, a construção da garagem e a reforma do imóvel não podem ser partilhados, pois inexiste prova de que integram o patrimônio comum do casal.

7. A compensação financeira ao condômino que não usufruiu da coisa comum revela-se devida. O pedido de partilha das benfeitorias com a garagem e a reforma foi indeferido, portanto, a proporção de 70% de direitos sobre o imóvel para a recorrida e 30% para o apelante permanece inalterada.

8. Recurso conhecido e não provido.